Tribunal: STF
Processo: AI 295100
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
ART. 21 DO CPC E ART. 23 DA LEI 8.906/94.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido determinara a
 aplicação dos índices
correspondentes aos meses de julho/87, fevereiro/89, abril/90 e
 fevereiro/91.
        E a decisão ora impugnada, com base em precedente do Plenário
 do S.T.F. (R.E. nº
226.855, rel. Min. MOREIRA ALVES), acolheu parcialmente o agravo de
 instrumento da
Caixa Econômica Federal, conhecendo, em parte, do recurso extraordin
ário, e, nessa parte,
lhe dando provimento, para excluir da condenação as atualizações
 relativas aos Planos
Bresser (julho/87) e Collor II (fevereiro/91).
2.      Ficaram, então, vencidos os autores, quanto à aplicação dos
 índices
correspondentes aos meses de julho/87 e fevereiro/91.
3.      Sendo assim, na liquidação se verificará o "quantum" da
 sucumbência de cada uma
das partes e, nessa proporção, se repartirá a responsabilidade por
 custas e honorários,
sempre ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários da
 assistência judiciária
gratuita, que só responderão por tais verbas, quando tiverem condições
 para isso, nos termos
do art. 12 da Lei n° 1.060, de 05.02.1950.
4.      Enfim, não está demonstrada a sucumbência mínima dos ora
 agravantes.
5.      No que concerne ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.906, de 04
 de julho de 1994 (Estatuto
 da Advocacia), a eminente Ministra ELLEN GRACIE, no julgamento do
 AGRAG nº 281.590/SC,
ocorrido a 02.10.2001, 1a. Turma,  DJU de 19.10.2001, Ementário nº
 2048-5, teve oportunidade
de salientar:
        "Ademais, falta, à parte, legitimidade e interesse para
 recorrer: postula-se,
aqui, direito que se sustenta autônomo do advogado; e a tese
 sustentada, de
que os honorários cabem ao advogado, por isso impossível a compensação
, se
reconhecida, importaria piorar a situação dos recorrentes, resultando
 "reformatio
in pejus".
6.      Agravo improvido.